Tribunal: TJMT
Processo: 1013848-80.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013848-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARMANDA PESSOTTI DUARTE - CPF: 361.867.831-20 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ARNILDO LOPES MENDES - CPF: 502.357.961-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013848-80.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1013848-80.2025.8.11.0001

Recorrente:
Armanda Pessotti Duarte e Arnildo Lopes Mendes.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAL POR JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO. UNIDADE AMBULATORIAL. PLANTÕES DE 12 HORAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 441/2011. PAGAMENTO DEVIDO. REFLEXOS EM FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO IMPERTINENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidores públicos estaduais contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, previsto na Lei Complementar Estadual n.º 441/2011, relativo a plantões de 12 (doze) horas realizados no Hemocentro de Cuiabá-MT, sob o fundamento de que o adicional só seria devido a unidades com funcionamento ininterrupto de 24 (vinte e quatro) horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão é devido aos servidores que realizam plantões de 12 (doze) horas em unidade ambulatorial finalística de assistência, mesmo que esta não funcione em regime ininterrupto de 24 (vinte e quatro) horas;
(ii) Estabelecer se o referido adicional gera reflexos sobre férias e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual n.º 441/2011, em seu artigo 45, § 1º, amplia o conceito de Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, incluindo expressamente unidades ambulatoriais e outras que demandem trabalho em escala de plantão, mesmo sem funcionamento ininterrupto.

4.

O inciso I do § 2º do mesmo artigo prevê jornadas de plantão de 12 (doze) horas, afastando a exigência de funcionamento contínuo da unidade como requisito exclusivo para o pagamento do adicional.

5.

Restou comprovado nos autos que os recorrentes efetivamente prestaram serviços em regime de plantões de 12 (doze) horas no Hemocentro de Cuiabá-MT, com anuência da chefia e controle de frequência, preenchendo os requisitos legais para percepção do adicional.

6.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais exige o reconhecimento do direito ao adicional, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

7.

O artigo 44 da Lei Complementar Estadual n.º 441/2011 veda a incorporação do adicional ao subsídio para quaisquer efeitos, impedindo sua repercussão em férias e décimo terceiro salário, nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, previsto na Lei Complementar Estadual n.º 441/2011, é devido aos servidores que realizam plantões de 12 (doze) horas em unidades ambulatoriais e finalísticas de assistência, mesmo que não haja funcionamento ininterrupto de 24 (vinte e quatro) horas.

2.

O pagamento do adicional prescinde da exigência de funcionamento contínuo da unidade, desde que comprovada a efetiva escala de plantão com anuência da chefia.

3.

O adicional não gera reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar Estadual n.º 441/2011 e do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

4.

Os valores devidos devem ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios conforme o índice oficial (IPCA-E) e, a partir de 9 de dezembro de 2021, com aplicação exclusiva da Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, observada a compensação de valores eventualmente já pagos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, inciso XIV; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei Complementar Estadual n.º 441/2011, artigos 43, inciso I; 44; 45, §§ 1º e 2º; Lei n.º 9.494/1997, artigo 1º-F; Emenda Constitucional n.º 113/2021, artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: – TJMT, Recurso Inominado n.º 1012231-43.2017.8.11.0041, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 09.10.2025, publicado em 09.10.2025. – TJMT, Recurso Inominado n.º 1012226-21.2017.8.11.0041, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, julgado em 11.08.2021, publicado em 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013848-80.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1013848-80.2025.8.11.0001

Recorrente:
Armanda Pessotti Duarte e Arnildo Lopes Mendes.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Armanda Pessotti Duarte e Arnildo Lopes Mendes.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 310556374)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 310556380): a autora defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 310556383): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013848-80.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1013848-80.2025.8.11.0001

Recorrente:
Armanda Pessotti Duarte e Arnildo Lopes Mendes.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por Armanda Pessotti Duarte e Arnildo Lopes Mendes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de Cobrança proposta pelos recorrentes em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o pagamento de valores referentes aos plantões de 12 horas realizados no Hemocentro de Cuiabá-MT, no período de março a setembro de 2016, com fundamento na Lei Complementar Estadual n.º 441/2011.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o argumento de que o Hemocentro de Cuiabá-MT não funcionava em regime ininterrupto de 24 horas, requisito considerado essencial para o pagamento do adicional por jornada de trabalho em regime de plantão.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que a sentença incorreu em erro ao considerar exclusivamente o funcionamento de 24 horas como critério para o pagamento do adicional. Argumentam que o fundamento do pedido é a prestação de plantões de 12 horas ininterruptas, sem intervalos, com anuência formal da chefia, em atividade essencial de assistência em saúde. Alegam que a interpretação sistemática da LC 441/2011, especialmente considerando o §1º do art. 45, permite concluir que o adicional é devido também para unidades ambulatoriais que, mesmo não funcionando 24 horas, necessitem de trabalho em escala de plantão.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a legislação estadual estabelece que os adicionais de plantão não se incorporam ao subsídio para quaisquer efeitos, sustentando a improcedência dos pedidos.

Inicialmente, é necessário afastar a prejudicial de mérito da prescrição suscitada nas contrarrazões do recurso.

Isso porque, a despeito dos recorrentes buscarem nesta demanda o pagamento de verbas relativas ao ano de 2016, ajuizaram, em 20/04/2017, juntamente com outros servidores, ação (n.º 1012231-43.2017.8.11.0041) buscando o pagamento da mesma verba, tendo havido despacho determinando a citação em 28/04/2017 e registro de ciência da citação em 12/05/2017.

Entretanto, em 11/12/2023, por meio da decisão constante do Id. 308111935 (processo n.º 1012231-43.2017.8.11.0041), o juízo de primeiro grau limitou o litisconsórcio ativo a dois servidores, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, no que tange aos ora recorrentes.

Assim, considerando a interrupção acima evidenciada, não há que se falar em prescrição.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se os recorrentes fazem jus ao adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, previsto no artigo 43, inciso I, da Lei Complementar n.º 441/2011, pelos plantões realizados no Hemocentro de Cuiabá-MT entre março e setembro de 2016.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, devendo-se buscar a solução mais justa e efetiva para o conflito.

A Lei Complementar Estadual n.º 441/2011, que disciplina a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, prevê em seu artigo 43, inciso I, o adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão.

O artigo 45 da mesma lei define o que se considera Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, estabelecendo no
caput
a exigência de funcionamento
"em caráter ininterrupto e diuturno de 24 horas/dia"
. Contudo, o § 1º do mesmo artigo amplia esse conceito ao incluir expressamente
"unidades ambulatoriais, finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, e outras que necessitem de trabalho em escala de plantão"
. Confira-se:

“"Art. 43 - Além do subsídio, o servidor da Secretaria de Estado de Saúde - SES poderá perceber as seguintes verbas, sem prejuízo das demais previstas em lei:

I - adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão;

II - adicional de insalubridade;

III - adicional por trabalho noturno".

"Art. 45 - Considera-se Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, a jornada especial de trabalho executada em áreas específicas das unidades do Sistema Único de Saúde - SUS, pertencentes à estrutura da SES/MT e às unidades administradas com gestão por meio do comando único do SUS, as quais pela natureza de suas competências exijam a convocação de servidores para o trabalho, com finalidade de manter o funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluídos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

§1º - Incluem-se na Jornada de Trabalho em Regime de plantão as atividades desenvolvidas por servidores em unidades hospitalares, ambulatoriais, finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, e outras que necessitem de trabalho em escala de plantão".

A sentença recorrida adotou interpretação restritiva do
caput
do artigo 45, concluindo que o adicional só seria devido para unidades que funcionem 24 horas por dia. Todavia, tal interpretação não se harmoniza com a melhor técnica hermenêutica, que exige a interpretação sistemática dos dispositivos legais.

O §1º do artigo 45 claramente amplia o conceito para incluir unidades ambulatoriais e finalísticas que necessitem de trabalho em escala de plantão, sem mencionar a exigência absoluta de funcionamento ininterrupto de 24 horas. Essa interpretação é reforçada pelo § 2º, inciso I, que regulamenta plantões de 12 horas, o que seria incompatível com a exigência absoluta de funcionamento contínuo da unidade:

“"§ 2º - Os servidores em Jornada de Trabalho em Regime de Plantão com 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, cumprirão 80 (oitenta) horas, 120 (cento e vinte) horas ou 160 (cento e sessenta) horas mensais respectivamente, distribuídas de acordo com a necessidade do serviço das áreas as quais estejam vinculados, exceto aqueles ocupantes de cargos, cujas jornadas de trabalho são fixadas por leis que regulamentam suas respectivas profissões, e deverão observar:

I - o cumprimento da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão deverá ser 12 (doze) horas ou excepcionalmente por 24 (vinte e quatro) horas contínuas e ininterruptas de trabalho conforme a necessidade do serviço em horário diurno ou noturno".

No caso em análise, restou incontroverso que os recorrentes efetivamente trabalharam em regime de plantão de 12 horas no Hemocentro de Cuiabá-MT no período mencionado, bem como que as escalas foram elaboradas pela diretoria com anuência do gerente da unidade, conforme exige a lei.

Além disso, o Hemocentro é unidade ambulatorial finalística de assistência aos usuários do SUS, enquadrando-se na previsão do § 1º do artigo 45.

A prova dos autos demonstra que o próprio Estado reconheceu parcialmente o direito dos recorrentes ao efetuar pagamento de alguns plantões, conforme comprovantes juntados.

Assim, os recorrentes fazem jus ao adicional pelos plantões efetivamente realizados, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Quanto aos reflexos em férias e 13º salário, o pedido não merece acolhimento, pois o artigo 44 da LC 441/2011 estabelece expressamente que
"os adicionais previstos no Art. 43 não serão incorporados ao subsídio para quaisquer efeitos"
.

Não se olvide, ainda, que o artigo 37, XIV, da Constituição Federal veda o
"efeito cascata"
ao dispor que os acréscimos pecuniários não serão computados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 441/2011. PLANTÕES DE 12 HORAS. HEMOCENTRO DE CUIABÁ/MT. DIREITO RECONHECIDO. REFLEXOS EM FÉRIAS E 13º SALÁRIO INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedente pedido de adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, sob o fundamento de que o benefício seria devido apenas às unidades de saúde que funcionem ininterruptamente por 24 horas.

As recorrentes alegam ter laborado em regime de plantões de 12 horas no Hemocentro de Cuiabá/MT, no período de março a setembro de 2016, com anuência da chefia e comprovação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, previsto na LC nº 441/2011, é devido aos servidores que prestam plantões de 12 horas em unidade ambulatorial não submetida a funcionamento ininterrupto; e (ii) estabelecer se o referido adicional gera reflexos em férias e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação sistemática do art. 45 da LC nº 441/2011, em conjunto com seus §§ 1º e 2º, demonstra que o adicional é devido também aos servidores de unidades ambulatoriais e finalísticas de assistência que atuam em regime de plantão, ainda que o serviço não funcione 24 horas por dia.

O §1º do art. 45 inclui expressamente as unidades ambulatoriais e outras que necessitem de trabalho em escala de plantão, afastando a exigência de funcionamento diuturno como requisito exclusivo para a percepção do adicional.

O inciso I, §2º, do art. 45 da LC nº 441/2011, prevê expressamente o regime de plantão de 12 horas contínuas, o que confirma a abrangência do adicional a tais jornadas.

Restou comprovado nos autos o efetivo desempenho de plantões de 12 horas pelas recorrentes, com anuência formal da direção e controle de frequência digital, além do reconhecimento parcial do direito pela própria Administração ao efetuar pagamentos pontuais.

O pagamento do adicional sem a devida contraprestação implicaria enriquecimento sem causa do Estado, vedado pelo ordenamento jurídico.

O pedido de reflexos do adicional em férias e décimo terceiro salário é indevido, à luz do art. 44 da LC nº 441/2011, que veda a incorporação dos adicionais ao subsídio, bem como do art. 37, XIV, da CF/1988, que proíbe o efeito cascata na remuneração dos servidores públicos.

Determina-se a compensação dos valores eventualmente pagos e a aplicação de correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com as alterações da Lei nº 11.960/2009, e, a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, previsto na LC nº 441/2011, é devido aos servidores que realizam plantões de 12 horas em unidades ambulatoriais e finalísticas de assistência, ainda que não haja funcionamento ininterrupto de 24 horas.

O adicional em questão não gera reflexos em férias e décimo terceiro salário, por força do art. 44 da LC nº 441/2011 e do art. 37, XIV, da CF/1988.

A compensação dos valores já pagos deve ser observada para evitar duplicidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; LC/MT nº 441/2011, arts. 43, I; 44; 45, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL ÚNICA/MT, N.U 1012226-21.2017.8.11.0041, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.08.2021, DJE 11.08.2021. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1012231-43.2017.8.11.0041, Relator.: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/10/2025)”.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão aos recorrentes, referente aos plantões realizados no período de março a setembro de 2016, conforme quantias discriminadas na inicial, cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, observada a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos, com compensação dos valores já pagos, mantendo a improcedência quanto aos reflexos em férias e décimo terceiro salário.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025